Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-04.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-04.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), FRANCISCO MENDES DA SILVA - CPF: 640.518.039-53 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANI DEBIASI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ICATU SEGUROS S/A

APELADOS:

FRANCISCO MENDES DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ICATU SEGUROS S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por doença grave e danos morais ajuizados por Francisco Mendes da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica, necessária para comprovar a extensão e gravidade da doença alegada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, considerando a necessidade de produção de prova pericial médica para esclarecer a extensão e gravidade da doença.

A ausência de comparecimento do autor à perícia médica agendada não justifica a preclusão da prova pericial sem oportunizar manifestação das partes.

A realização da perícia técnica é essencial para a correta instrução do processo, especialmente diante da dúvida razoável quanto à cobertura securitária da doença alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A anulação da sentença é necessária quando há cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica essencial para a instrução do processo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, tirado contra sentença pro
latada
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara Cível da
Comarca de
Sorriso
-MT que
,
nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave c/c Danos Morais
,
ajuizada
por FRANCISCO MENDES DA SILVA
,
julgou procedente os pedidos
iniciais
,
nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
condenar
as requeridas Icatu Seguros S/A e Banco Cooperativo Sicredi S/A, de forma solidária, a pagar ao autor o valor da indenização devida para a hipótese de doença grave prevista no contrato de Seguro de Vida em Grupo instrumentalizado pela Apólice n° 93104323 e Certificado n º 6301.317046-2, bem como indenização por danos morais que fixo em R$
20.000,00 (vinte mil reais), ao qual aplica-se SELIC como taxa de juros desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partis da data da sentença.
Condeno
ainda as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. (
...)
”
(grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Mérito.

Da ausência de conduta ilícita. Da aplicação do tema 1112 STJ.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução quantum indenizatório arbitrado a tal título.

Dos juros moratórios em caso de manutenção dos danos morais.

Do prequestionamento
.

Recurso
tempestivo e

custas
recolh
idas
.
(
ID
nº
2
47041174
).

A
parte recorrida
apresent
ou suas
contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
246886253
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ICATU SEGUROS S/A

APELADOS:
FRANCISCO MENDES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
.

1.1. Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ICATU SEGUROS S/A, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave c/c Danos Morais, ajuizada por FRANCISCO MENDES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas recorridas
Icatu Seguros S.A. e

Banco Cooperativo Sicredi S.A.
,
solidariamente ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de indenização securitária, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Compulsando os autos, percebe-se que, após o deferimento da produção da prova pericial médica requerida pela seguradora recorrente, o adimplemento dos honorários periciais pela apelante (Id. nº 135850603) e o agendamento da perícia nos autos (Id. nº 246886230), a parte autora/recorrida deixou de comparecer ao ato sem qualquer justificativa
(Id. nº 246886238).

Entrementes, d
iante da conduta da apelada, o magistrado singular entendeu por bem proferir o ato sentencial, declarando preclusa a prova pericial, sem oportunizar às partes a manifestação quanto a tal fato.

Noutro giro, anoto que, no presente caso, faz-se necessária a produção da prova pericial, considerando que, além do expresso pedido da parte recorrente para produção de tal prova, também existe, nos autos, razoável dúvida no que se refere à extensão e gravidade da doença
, denominada Aneurisma Cerebral.

Desta feita, denota-se que, apesar de o laudo médico mencionar
o
possível agravamento da doença, a doença
descrita
no CID
I 67-1
(Aneurisma Cerebral) não consta expressamente no rol de cobertura contido na cláusula 6.4.

Outrossim, anoto que os documentos acostados aos autos, quais sejam: laudo de internação hospitalar (Id nº 246886153); Declaração e Atestado Médico assinados pelo médico Neurocirurgião, Dr. Fernando Zuniga CRM 6926 (Id nº’s 246886152 e 246886151), são datados do ano de 2018, sem notícia nos autos, de agravamento ou eventual remissão da referida doença, o que a meu ver, será devidamente esclarecido com a realização da perícia técnica.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que não andou bem ao julgar antecipadamente a lide, devendo, portanto, retornar os autos à instância singela para seu regular processamento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO E NA PROCURAÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO.

(...)
Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, deve o ato sentencial ser anulado para que o processo retorne ao Juízo singular e tenha o seu prosseguimento com a realização da prova técnica requerida.

(N.U 1001190-67.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Por fim
, no que se refere às teses meritórias aventadas pela empresa apelante, restaram prejudicadas, haja vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito
, a fim de que seja realizada a instrução probatória
.

Honorários advocatícios i
naplicáve
is no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024